Tribunal: STF
Processo: Rcl 50479
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Quattro Serv Serviços Gerais Ltda. contra decisão da Juíza do Trabalho da 34ª Vara do Trabalho de Salvador, proferida nos Autos da Ação Cível Pública nº 0000786-15.2019.5.05.0034, que indeferiu pedido de suspensão do processo, fundado na ordem de suspensão nacional determinada no Tema 1.046. Transcrevo trechos pertinentes da decisão reclamada:



     “Em 4 de novembro de 2021, na sala de sessões da MM. 34ª Vara do Trabalho de Salvador, sob a direção do(a) Exmo(a). Sr(a). Juiz(a) do Trabalho MONIQUE FERNANDES SANTOS MATOS, realizou-se audiência relativa à Ação Civil Pública Cível número 0000786-15.2019.5.05.0034, supramencionada.



    [...]



    Dada a palavra a Procuradora do Trabalho para falar sobre a última petição e documentos juntados pelo reclamado disse que: "primeiramente quanto ao pedido do sobrestamento do feito, o MPT discorda quanto ao requerimento, tendo em vista que o próprio STF reconheceu, nos autos da reclamação 40013-MG, que as normas jurídicas relativas a política de cotas para aprendizes tem matriz constitucional, não possuindo similitude fática e nem estrita ao tema 1046 (ARE1121633). No mesmo sentido, encontra-se a decisão do TST nos autos do ROT21744-88-2018.5.04.0000. Ademais, ainda que esteja vigente a citada CCT no ponto aqui questionado, ela é inválida ante a ilegitimidade de sindicatos subscritores no que toca a cláusula restritiva da cláusula de aprendizagem, vez que o direito a aprendizagem é assegurado por norma constitucional (Art. 7º, XXXIII e Art. 227, caput, 3º, I e II da CF) e infraconstitucional (Art. 611, b, da CLT). Ademais, os aprendizes não constituem categoria profissional diante da especialidade do contrato. Por fim, vale mencionar conforme já mencionado na replica a possibilidade da empresa implementar a contratação de aprendizes através, por exemplo, de ambiente simulado e de aprendizagem social."



    Pela Juíza foi dito que não havendo razão legal que imponha sobrestamento no estágio processual, indefiro o requerimento do reclamado, em obediência aos princípios de celeridade e duração razoável do processo.“



    2. A reclamante alega afronta à ordem de suspensão nacional dos feitos (art. 1.035, § 5º, do CPC) determinada no paradigma do Tema 1.046 da repercussão geral (“Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente” - ARE 1.121.633, Rel. Min. Gilmar Mendes). Requer, em caráter liminar, a suspensão do processo e, ao final, a procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar o sobrestamento do processo até julgamento definitivo do ARE 1.121.633.



    3.  É o relatório. Decido.



    4. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, assim como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada em face da manifesta inviabilidade do pedido. 



    5. Em 28.06.2019, no ARE 1.121.633-RG, paradigma do Tema 1.046 da repercussão geral, foi determinada a suspensão de todos os processos pendentes que cuidam da “validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente”, nos termos do § 5º do art. 1.035 do Código de Processo Civil.



    6. No caso vertente, foi ajuizada ação cível pública pelo Ministério Público do Trabalho, a fim de garantir o cumprimento da Cota de Aprendizagem de 5%. A parte reclamante alega que "a pretensão em tela, em última instância, se volta, na prática, para o reconhecimento da nulidade, por ausência de validade, de cláusulas insertas em Normas Coletivas da categoria". Argumenta que a controvérsia envolve o debate quanto à validade da Cláusula 52ª, na qual se pactuou o seguinte:



    “[...] diante da incompatibilidade das atividades desenvolvidas pelas funções abarcadas nos serviços de asseio, conservação e afins ao saudável desenvolvimento do aprendiz (art. 403, parágrafo único, da CLT), agravada pela ausência de conhecimentos técnicos exigidos para o exercício das funções em apreço (artigo 429 da CLT), exemplificadas no rol a seguir, fica convencionado que as empresas darão cumprimento às quotas legais de JOVEM APRENDIZ, em atendimento ao disposto no artigo 429 da CLT e no Decreto 5.598/05, tomando como parâmetro o percentual de aprendizagem mínimo de 5% (cinco por cento) a incidir sobre base de cálculo limitada ao quantitativo/dimensionamento de seus funcionários, excluindo-se da base de cálculo as seguintes funções exemplificativas: Agente de Apoio e Serviços, Agente de Higienização, Agente de Limpeza, Agente de Saúde, Ajudante de Cozinha, Ajudante Industrial, Arrumadeira, Assistente de Manutenção, Atendente I, Atendente II, Atendente III, Atendente IV, Auxiliar Administrativo I, Auxiliar de Almoxarife I, Auxiliar de Almoxarife II, Auxiliar de almoxarife III, Auxiliar de Carga e Descarga, Auxiliar de Desenvolvimento Infantil, Auxiliar de Disciplina, Auxiliar de Jardinagem, Auxiliar de Laboratório, Auxiliar de Manutenção, Auxiliar de Montagem, Auxiliar de Pedreiro, Auxiliar de Pesquisa, Auxiliar de Produção, Auxiliar de Produção e Eventos, Auxiliar de Rotinas Administrativas, Auxiliar de Serviços Gerais I, Auxiliar de Serviços Gerais II, Auxiliar de Higiene Bucal, Bilheteiro, Carregador, Contínuo, Copeira, Coveiro, Faxineiro Limpeza Industrial, Garagista, Lavador de Veículo, Maqueiro, Operador de Caldeira, Operadores de Máquinas (Costal, Lavadores, Polidoras, etc.), Porteiros, Recepcionistas, Servente, Torrista, Trabalhador Auxiliar de Campo, Tratador de Animais, Tratorista, Varredor, Vigia, Zelador e Supervisores, Encarregados e demais gerentes dessas funções”.



     7. O art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal discorre sobre a proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo como aprendizes a partir dos quatorze anos.



    8. O art. 429 da CLT dispõe sobre os percentuais e a base de cálculo para a admissão de aprendizes. Esta norma, apesar de classificada como legislação infraconstitucional, realiza o papel de garantir a aplicação de norma expressa na Constituição, de forma a evitar tratamento discriminatório a aprendizes, garantindo condições adequadas de trabalho. As cláusulas do acordo coletivo, portanto, dizem respeito a direito trabalhista assegurado constitucionalmente, não se adequando o pedido de suspensão da reclamante ao Tema 1.046.



    9. A propósito, esta Corte, em casos semelhantes ao da presente reclamação, entendeu pela ausência de aderência entre a questão e o paradigma do Tema 1.406 da repercussão geral, conforme decisão proferida na Rcl 49.702, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 50.166, Relª. Minª. Rosa Weber, Rcl 37.842-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio; e na Rcl 40.013-AgR, Rel. Min. Luix Fux, cuja ementa transcrevo abaixo:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. COTA DE CONTRATAÇÃO DE APRENDIZES E PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS. PREVISÃO EM ACORDO COLETIVO DE TRABALHO DE SUPRESSÃO DE FUNÇÕES PARA COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. ALEGAÇÃO DE APLICABILIDADE AO CASO CONCRETO DO QUE DECIDIDO NO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.121.633 (TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL). DISTINÇÃO ENTRE O PRECEDENTE INVOCADO PELA PARTE RECLAMANTE E O CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E DE ESTRITA ADERÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    10. A jurisprudência desta Corte é firme quanto à necessidade de aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle do STF (Rcl 19.394, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 19.631, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 4.487-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli), o que não se configura na espécie.



    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada. 



    Publique-se.



          Brasília, 29 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator